Tribunal: TJPA
Processo: 0013483-61.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________
PROCESSO Nº 0013483.61.2014.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
ELIAQUIM MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO (A): DRª. HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse do réu. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
2. PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Eliaquim Moreira da Silva,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 51/55, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto.

Consta na peça acusatória que no dia 10/10/2014, por volta das 23h00min, uma equipe da polícia militar recebeu informações acerca da venda de drogas na Rua João Araújo, bairro Laranjeiras, nesta cidade, tendo se dirigido ao local indicado, oportunidade em que várias pessoas empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial.

Aduz a inicial acusatória que os policias militares lograram êxito em efetuar a abordagem do acusado, ocasião em que foram encontradas em seu poder 05 (cinco) petecas de ¿crack¿, 113g (cento e treze gramas) de ¿maconha¿ e a quantia de 10,00 (dez reais) em espécie.

A denúncia foi recebida em 16/09/2016, à fl. 12.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, às fls. 22 e 32.

Consta no processo, à fl. 43
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.03.000046-QUI
, que constatou o peso de
1,478g
(um grama e quatrocentos e setenta e oito miligramas), apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
¿Cocaína
¿, distribuída em 05 (cinco) pequenos embrulhos, confeccionados com pedaços de plástico verde e
115,534g (cento e quinze gramas e quinhentos e trinta e quatro miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida por
¿Maconha¿,
acondicionada em 01 (um) embrulho confeccionado com fita adesiva cor marrom.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 65/72, alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a sua absolvição e a isenção do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 78/80, debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 86/88, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Eliaquim Moreira da Silva pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença não foi capaz de provar que o apelante era proprietário da droga.

A
materialidade
do crime restou evidente, à fl. à fl. 43
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.03.000046-QUI
, que constatou o peso de
1,478g
(um grama e quatrocentos e setenta e oito miligramas), apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
¿Cocaína
¿, distribuída em 05 (cinco) pequenos embrulhos, confeccionados com pedaços de plástico verde e
115,534g (cento e quinze gramas e quinhentos e trinta e quatro miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida por
¿Maconha¿,
acondicionada em 01 (um) embrulho confeccionado com fita adesiva cor marrom.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas.

A testemunha
EDIMAR RIBEIRO DE SOUZA
, policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado, declarou em juízo que a polícia recebeu denúncia acerca da existência de tráfico de drogas no local dos fatos, motivo pelo qual empreendeu diligências e efetuou a abordagem do réu, oportunidade em que foi encontrada com ele os entorpecentes e o dinheiro apreendidos nos autos.

A testemunha
ALGIMAR DO NASCIMENTO DIAS
, policial militar que participou da prisão do acusado, declarou que receberam informações, via NIOP, acerca da comercialização de entorpecentes, tendo se dirigido ao local indicado, onde haviam várias pessoas que se dispersaram quando avistaram a viatura policial. Relatou que foi realizada a abordagem do denunciado, oportunidade em que foram encontrados em seu poder a droga e o dinheiro apreendidos.

Em seu interrogatório, o acusado
ELIAQUIM MOREIRA DA SILVA
declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que quem estava vendendo drogas era seu sobrinho Pablo e que a droga apreendida nos autos estava no chão e não em seu bolso.

Observo a assertiva do réu não restou comprovada nos autos, visto que a testemunhas policiais confirmaram terem encontrado a droga na posse do réu.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO
. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe.(Processo APR 10693130005640001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA
. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

No que se refere a pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Eliaquim Moreira da Silva,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.
É o voto.
Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.